Tribunal: STF
Processo: MS 40499
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar, impetrado pela Federação Paulista de Hipismo e por Francisco José Mari, contra ato coator do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão nº 787/2023-Plenário, integrado pelos Acórdãos nº 1.806/2023 e nº 1.552/2025, prolatados nos autos da Tomada de Contas nº 008.037/2015-9, que julgou irregulares as contas dos impetrantes e condenou-os ao ressarcimento de dano ao erário, além do pagamento de multa, a despeito da alegação de prescrição.



    Os impetrantes narram que a Tomada de Contas Especial TC nº 008.037/2015-9 foi instaurada em seu desfavor, tendo por objeto a análise da aplicação dos recursos captados com base na Lei 11.348/2006 (Lei de Incentivo ao Esporte).



    Sustentam que “resta demonstrada a possibilidade de incidência da prescrição sobre a pretensão punitiva e ressarcitória fundada em decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União - TCU, observando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de acordo com a Lei nº 9.873/99 e entendimento já sedimentado neste Colendo STF” (eDOC 1, p. 7).



    Nesses termos, apontam como marco inicial do prazo prescricional a data da prestação de contas ao Ministério dos Esportes, que, segundo alegam, deu-se em 4.12.2009. Assim, os marcos prescricionais indicados pelo TCU não tiveram o condão de interromper a prescrição, que restou configurada antes mesmo da citação dos impetrantes, ocorrida em 8.3.2016 e 28.3.2016, isto é, após o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos.



    Argumentam que “somente por ocasião da citação da “FPF” e do Sr. Francisco José Mari no processo de Tomada de Contas junto ao TCU (TC 008.037/2015-9) ocorrida, respectivamente, em 08/03/2016 e 28/03/2016, é que os Impetrantes tiveram ciência acerca das condutas individualizadas e que lhes foram imputadas para atribuir a responsabilidade pelas irregularidades verificadas e ressarcimento de valores, restando então garantida a possibilidade de exercício de seu direito de defesa” (eDOC 1, p. 16).



    Por fim, sustentam que “é pacífico o entendimento neste Colendo STF acerca da incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional” (eDOC 1, p. 21). Assim, segundo entendem “partindo do termo inicial da prescrição - 04/12/2009 (data da realização da prestação de contas ao Ministério do Esporte) -, e considerando qualquer um dos marcos interruptivos ocorridos em 23/04/2010; 22/08/2010; 05/03/2013; 25/03/2013; 01/04/2015 (itens 1 a 5), antes portanto da citação dos Impetrantes nos autos do TC nº 008.037/2015-9, verifica-se a ocorrência da prescrição, uma vez que o acórdão condenatório (Acórdão 5.236/2020-1ª Câmara – doc.6) foi proferido pelo Plenário do TCU somente em 05/05/2020, transcorrido assim o prazo quinquenal” (eDOC 1, p. 23).



    Justificam a concessão de liminar, ao argumento de que o fumus boni iuris reside na inutilidade dos eventos indicados pelo TCU, para fins de interrupção do prazo prescricional, uma vez que não abarcaram qualquer individualização das condutas tidas como irregulares. No que tange ao periculum in mora, afirmam que foram expedidos ofícios, pelo TCU, para cobrança solidária do débito (R$ 11.202.012,32) e da multa individual aplicada (R$ 700.000,00), tendo sido recebido o correspondente ofício de Notificação de Dívidas em 2.9.2025, com prazo para pagamento do débito e multa em 15 dias. 



    Ao final, requerem a concessão de medida liminar, a fim de suspender os efeitos do Acórdão nº 787/2023-TCU-Plenário, integrado pelos Acórdãos nº 1.806/2023 e nº 1.552/2025-TCU-Plenário, “incluindo quaisquer atos executórios e constritivos que poderiam ser adotados pelo Impetrado para fazer frente ao débito e multas aplicadas aos Impetrantes, até o julgamento final do presente writ” (eDOC 1, p. 28).



    No mérito, pleiteiam a concessão da segurança para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e de ressarcimento nos autos da TC nº 008.037/2015-9.



    É o relatório. Decido.



    O provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, a seguir transcrito: 



    “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 



    Em se tratando de mandado de segurança, o artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09 autoriza a concessão de liminar quando “houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”.



    No caso dos autos, estão presentes os requisitos a dar ensejo à concessão do pedido liminar. 



    Explico.



    O objeto desta impetração consiste na suposta ilegalidade atribuída ao Plenário do Tribunal de Contas da União, no que concerne à prolação do Acórdão nº 787/2023-Plenário, integrado pelos Acórdãos nº 1.806/2023 e nº 1.552/2025, prolatados nos autos da Tomada de Contas nº 008.037/2015-9.



    No caso, os impetrantes tiveram suas contas julgadas irregulares por meio do Acórdão nº 5.236/2020-TCU-1ª Câmara, nos seguintes termos:



    “9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, e 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, ambos da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas da Federação Paulista de Hipismo (43.638.543/0001-41) e do Sr. Francisco José Mari (014.350.888-16), condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos:



    (...)



    9.2. Aplicar ao Sr. Francisco José Mari e à Federação Paulista de Hipismo, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para cada responsável, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;” (eDOC 7, p. 28)



    Em seguida, foram interpostos recursos, sobrevindo, ao final, o julgamento do Acórdão nº 1.552/2025, que manteve sua condenação ao ressarcimento de dano ao erário e pagamento de multa individual (eDOC 20).



    Pois bem.



    Originalmente, trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, com o objetivo de apurar a regularidade na aplicação de recursos públicos captados com fundamento na Lei 11.438/2006 (Lei de Incentivo ao Esporte), no âmbito do projeto denominado “Fortalecimento do Hipismo”.



    No caso, constatou-se que os objetivos do projeto não foram atingidos e a execução física não respeitou diretrizes da legislação de incentivo ao esporte (eDOC 7, p. 5). Diante dessas irregularidades, os impetrantes foram condenados à restituição do valor de R$ 3.197.916,50, bem como ao pagamento de multa individual no valor de R$ 700.000,00.



    Especificamente no que concerne à alegação de ocorrência da prescrição, assentou-se que a jurisprudência do TCU reconhece que a prática de atos que evidenciem a intenção de apurar irregularidades ou de promover a responsabilização dos envolvidos configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 5º, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022. Assim, tais atos caracterizariam o impulso oficial necessário ao regular prosseguimento da apuração, sendo capazes de interromper, validamente, o curso do prazo prescricional.



    Com efeito, numa análise precária dos documentos juntados aos autos, própria deste momento processual, evidencia-se a verossimilhança das alegações deduzidas pelos impetrantes.



    Isso porque, à míngua de regulamentação legal específica, a jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 



    A propósito, cumpre salientar que a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro.



    Com efeito, admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que, como já observado, não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro.



    Nesses termos, considerando que o acórdão impugnado consigna que a prestação de contas ocorreu em 4.12.2009 e que a citação dos impetrantes deu-se em 8.3.2016 e 28.3.2016 (eDOC 20, p. 5), ab initio afigura-se plausível a alegação de ocorrência da prescrição.



    Por outro lado, constata-se a presença de periculum in mora, já que foram expedidos ofícios para notificar os impetrantes acerca do desprovimento do recurso interposto nos autos da tomada de contas de origem, bem como para recolherem, no prazo de quinze dias, o valor atualizado do débito (R$ 11.202.012,32) aos cofres públicos, bem como da multa individual aplicada no importe de R$ 700.000,00 (eDOCs 35 e 37).



    Registre-se que, embora o andamento da tomada de contas no site do TCU mencione a ausência de ciência dos impetrantes acerca dos citados ofícios, o exame dos autos aponta para o risco de que o regular prosseguimento dos atos executórios nos autos da TC nº 008.037/2015-0 acarrete prejuízos vultosos ao patrimônio dos impetrantes, antes mesmo que se proceda à análise da alegada ocorrência da prescrição.



    Dessa forma, presentes os requisitos para concessão da liminar pleiteada nestes autos, impõe-se a suspensão dos efeitos dos acórdãos impugnados pelos impetrantes.



    Ante o exposto, defiro o pedido de liminar formulado neste mandado de segurança para suspender os efeitos do Acórdão nº 787/2023-Plenário, integrado pelos Acórdãos nº 1.806/2023 e nº 1.552/2025, prolatados nos autos da Tomada de Contas nº 008.037/2015-9, até o julgamento de mérito desta ação.



    Notifique-se a autoridade coatora para apresentar informações no prazo legal e dê-se ciência à Advocacia-Geral da União.



    Prestadas as informações, ou decorrido o prazo legal, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Comunique-se, com urgência.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente